Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731599-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.B.S. (genitora) contra decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da ação de regulamentação de guarda com pedido de tutela de urgência movida por M.B.L., representado por B.S.L. (genitor), defere a antecipação dos efeitos da tutela requerida por M.B.L.. A decisão de primeiro grau concede a guarda compartilhada do menor entre os genitores, estabelece o lar paterno como de referência, suspende os alimentos outrora fixados no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, devidos pelo genitor à criança e estabelece regime de convivência (ID. 101899848 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que decisão a quo viola os princípios da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, melhor interesse da criança e não-separação dos irmãos (ID. 29572557). Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer como lar referencial o materno (A.B.S.). Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso não conhecido por intempestividade (ID 29662364). Apresentado pedido de reconsideração pela agravante (ID 29669917). É o relatório. Decido. Em juízo de reconsideração, verifica-se que o mandado de intimação da decisão que modificou o lar de referência foi juntado aos autos em 15/10/2021. Configurada, portanto, a tempestividade do recurso, porquanto interposto em 01/10/2021, antes do prazo fatal em 06/10/2021, nos termos do art. 231, I do Código de Processo Civil - CPC. Isto posto, o presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e é cabível, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Passo à análise liminar do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se acertada a decisão do juízo de origem em alterar a base de moradia do menor, do lar materno para o lar paterno. Nos autos, há relato de possível cometimento de crime de maus tratos no convívio com a agravante, nos termos de boletim de ocorrência colacionado (ID 93006971). Em laudo confeccionado pelo Instituto Médico Legal (IML), verifica-se a ocorrência de agressão física contra o infante em 17/04/2021, a qual se deu com "chinelo", ocasionou equimoses arroxeadas e ofensa à integridade corporal do menor (ID 97002684 dos autos de origem). Em sede de relatório escolar, a coordenadoria pedagógica aponta que o menor tem apresentado diversas dificuldades de aprendizado e feito referências a tragédias em suas falas (ID 101231750). O relatório psicológico, subscrito por Rafael de Reis Cunha (CRP 01/21112), observa que o infante possui traumas relacionados à violência física e psicológica, além de informar ter sofrido agressões do padrasto (companheiro da genitora), algumas vezes (ID 93006974). Diante desse quadro fático, a alteração da base de moradia atende, nesse momento, ao superior interesse do menor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. O pedido de reforma da decisão agravada, se for o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator